Tribunal: STF
Processo: HC 201175
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que julgou prejudicado este habeas corpus  (eDoc. 26) em razão da ordem concedida no HC 200.197/DF, de minha relatoria.



    O embargante sustenta, em síntese, que, “conquanto tenha sido determinado o trancamento da ação penal nº. 951/DF nos autos do Habeas Corpus nº. 200.197/RJ, (...) pede máxima vênia para ponderar que tal decisão não declarou a nulidade das provas referentes ao anexo que envolve o corréu Siro Darlan também em relação ao ora paciente”. 



    Alega, desse modo, que haveria omissão a ser sanada, na medida em que não houve, no que diz respeito ao embargante, declaração expressa de nulidade das “provas utilizadas para justificar a instauração do Inquérito que precedeu a deflagração da ação penal perante o Superior Tribunal de Justiça, individualizadas na decisão ora impugnada como ‘Termo de depoimento n. 10’ e gravações ambientais realizadas por Crystian Guimarães Viana’”, tal como pleiteado na inicial, mas apenas em relação ao corréu Siro Darlan, paciente do HC 200197/DF.



    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão a fim de que “sejam expressamente declaradas nulas as provas utilizadas para justificar a instauração do Inquérito que precedeu a deflagração da ação penal perante o Superior Tribunal de Justiça, individualizadas na decisão ora impugnada como ‘Termo de depoimento n. 10’ e ‘gravações ambientais realizadas por Crystian Guimarães Viana também no que diz respeito ao ora paciente, uma vez que se encontra ele objetivamente na mesma situação do Desembargador Siro Darlan”. 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou consignado que a prejudicialidade do presente habeas corpus ocorreu em razão da decisão que deferiu o pedido constante HC 200.197/DF, Rel. Min. Edson Fachin, para “i) reconhecer a ineficácia do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente, em relação ao paciente; ii) declarar a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o paciente, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes; e iii) determinar o trancamento da APn 951/DF”.



    Constou na decisão embargada, ainda, que, com a determinação de trancamento da APn 951/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, teria ocorrido a perda superveniente do objeto deste writ, pois não mais subsistiria o suposto constrangimento ilegal inicialmente suscitado. 



    A alegada omissão, segundo sustentado nos presentes embargos de declaração, ocorreria em razão de ter constado, na decisão proferida no HC 200197, que o reconhecimento da nulidade das provas, das gravações e dos depoimentos decorrente do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, era exclusivamente em relação ao paciente daquele writ, não restando expressamente consignado o reconhecimento dessas nulidades também em relação ao ora embargante. 



    Não obstante essa alegação, destaco que, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, no já mencionado HC 200197-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18/11/2022, ficou expressamente consignado que:



    “Esclareço, no ponto, que a nulidade verificada tem como consequência o trancamento da APn 951/DF quanto a todos os réus e referente ao fato em que houve o recebimento da denúncia (suposta “venda” de liminar em habeas corpus por Siro Darlan para beneficiar Ricardo Abud, pelo valor de R$ 50 mil) e, ainda, o reconhecimento da ilicitude das gravações realizadas pelo colaborador Ricardo Abud, no ponto, em que há menção a fatos ilícitos praticados pelo paciente.



    Nesse sentido, no caso concreto, a usurpação da competência do STJ não contamina os elementos probatórios colhidos no que se refere aos demais fatos contidos na colaboração premiada e nas gravações relacionadas a outras pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função.



    Em outras palavras: os demais fatos delatados na colaboração premiada de Crystian Guimarães Viana não são alcançados pela nulidade ora declarada, assim como as cláusulas do acordo por ele celebrado com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.”



    Desse modo, resta claro que houve o trancamento da APn 951/DF no Superior Tribunal de Justiça quanto a todos os réus e referente ao fato investigado na referida ação penal em que houve o recebimento da denúncia (suposta “venda” de liminar em habeas corpus por Siro Darlan para beneficiar Ricardo Abud, pelo valor de R$ 50 mil) e, ainda, o reconhecimento da ilicitude das gravações realizadas pelo colaborador Ricardo Abud, no ponto, em que tratam dos mencionados fatos ilícitos, ou seja aquele constante do anexo 10 de referido acordo de colaboração premiada.



    Assim, não há omissão a ser sanada na decisão embargada que se limitou a reconhecer a existência de prejudicialidade do habeas corpus em razão da perda superveniente de seu objeto, como se vê, sobretudo, do esclarecimento constante do mencionado trecho do voto condutor do acórdão proferido no HC 200.197-AgR/DF.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente